Tribunal: TJPA
Processo: 0802616-50.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802616-50.2020.8.14.0000
PARTE AUTORA: ALESSANDRA ANA SUSZEK, SANDRO MOREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. DECRETO Nº 606/2020. TRABALHO DESENVOLVIDO INCOMPATÍVEL COM TELETRABALHO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Pretendem os impetrantes a suspensão da sua atividade laboral na forma presencial em razão da possibilidade de contaminação do novo corona vírus (COVID-19), pois trabalham realizando atendimento a diversos caminhoneiros advindos de diversos estados da federação num posto fiscal (CECOMT Araguaia) localizado próximo ao município de Conceição do Araguaia/PA, motivo pelo qual pleiteiam o cumprimento da jornada de trabalho de forma remota.

2.Nos termos do Decreto nº 609/2020, o trabalho remoto somente pode ser realizado nos casos em que possam ser mantidos de modo telefônico e eletrônico e desde que não haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento da população.

3. No caso dos autos, verifica-se que as atividades desenvolvidas pelos impetrantes não podem ser desempenhadas de maneira remota, haja vista que suas atribuições consistem em fiscalizar o recolhimento de tributos de mercadorias que circulam no Estado do Pará, com a análise de documentos e conferência de produtos.

4. Ademais, os impetrantes não demonstraram, por meios de provas pré-constituídas, que as funções exercidas poderiam ser exercidas por meio do teletrabalho.

5. Entendo ser inviável a concessão de decisão favorável aos impetrantes, vez que vislumbra-se que não há como desenvolverem seus trabalhos de modo eletrônico ou telefônico, considerando a particularidade do trabalho desenvolvido por ambos.

6.Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
E

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2021.

Belém, 09 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alessandra Ana Suszek e Sandro Moreira de Araújo contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda Estadual.

Os impetrantes relatam que são servidores públicos da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará, lotados no posto CECOMT Araguaia, na divisa do Estado do Pará com o Tocantins a 16 Km do Município de Conceição do Araguaia (PA).

Alegam que embora o Decreto nº 609/20 tenha possibilitado o regime de teletrabalho dos servidores públicos, com a suspensão dos atendimentos presenciais ao público externo, a autoridade coatora manteve o trabalho presencial dos impetrantes.

Relatam que a manutenção da rotina de trabalho presencial coloca em risco a saúde das pessoas do Estado do Pará e Tocantins, pois podem entrar em contato com pessoas infectadas durante o seu trabalho e em seu deslocamento e retorno, contribuindo com a proliferação da doença, pois residem no Município de Palmas e trabalham em fronteira próxima ao Município de Conceição do Araguaia/Pa.

Ressaltam que o Sindicato dos Servidores Públicos do Fisco Estadual do Pará – SINDIFISCO/PA protocolou em 18 de março de 2020 pedido endereçado ao Secretário da Fazenda do Estado do Pará requisitando imediata suspensão do funcionamento das fronteiras do Estado do Pará, em virtude do alto risco de contaminação em virtude do contato direto com caminhoneiros de diversas unidades da federação, solicitando que fosse facultado o trabalho presencial a partir de 19 de março de 2020 aos servidores das fronteiras do Estado do Pará.

Informam que solicitaram via e-mail a dispensa do trabalho presencial, comprometendo-se em realizar o trabalho de forma remota, nos termos da Portaria nº 244 de 19 de março de 2020, e que não receberam resposta.

Afirmam que o trabalho de fiscalização consiste no atendimento aos caminhoneiros e aos motoristas de ônibus de turismo, manuseio de notas fiscais para registro no sistema e verificação no pagamento do imposto, cumprimento de obrigações acessórias, aferição de que a nota esteja correspondente a mercadoria constante no caminhão.

Ressaltam que possuem 01 (um) filho de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e que não possuem com quem deixá-lo em segurança.

Entendem que podem exercer suas atividades de forma remota, conforme preleciona o artigo 3º do Decreto nº 606/2020, sem que haja prejuízo aos cofres públicos.

Pleiteiam a concessão de liminar para realizarem seu trabalho de forma remota, nos termos da Portaria nº 244/2020, enquanto durarem as recomendações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde.

No mérito, pleiteiam a concessão da segurança, para que sejam dispensados do trabalho presencial.

Às fls. (id. 2888189, pág. 1/4), o Des. plantonista, Exmo. Des. Ricardo Nunes Alves, indeferiu a liminar requerida.

Às fls. (id. 3114218, pág. 1), o Estado do Pará apresentou manifestação, pleiteando, em síntese, a denegação da segurança.

Às fls. (id. 3230864, pág. 1/14), o Estado do Pará apresentou manifestação, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança, face a inexistência de direito líquido e certo.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento desta impetração e, no mérito, pela denegação da segurança (id. 3304179, pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de manutenção das atividades laborais presenciais dos impetrantes.

Conforme relatado nos autos, pretendem os impetrantes a suspensão da sua

atividade laboral na forma presencial em razão da possibilidade de contaminação do novo

corona vírus (COVID-19), pois trabalham realizando atendimento a diversos caminhoneiros

advindos de diversos estados da federação num posto fiscal (CECOMT Araguaia)

localizado próximo ao município de Conceição do Araguaia/PA e que, por isso, estariam

sujeitos à contração da aludida doença, devendo, por tal razão, ser-lhes possibilitado o

cumprimento da sua jornada de trabalho na forma remota.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza
constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Verifica-se que em razão da pandemia do Corona vírus, o Governador do Estado do Pará editou o Decreto nº 609/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento no âmbito do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 2º Fica suspenso, pelo período de vigência do decreto, o seguinte:

(...)

IV- o atendimento presencial nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, quando este puder ser mantido de modo eletrônico ou telefônico.

(...)

Art. 3° Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta deverão autorizar:

I – a realização de trabalho remoto em todas as unidades em que sua realização seja possível e sem que haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento à população; e

(...)

Art. 4° Observado o disposto neste Decreto, fica mantido o expediente em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, que passará a funcionar no horário de 9h às 15h, a contar de 23 de abril de 2020, com exceção das áreas de segurança pública e de saúde.

Ademais, o Secretário de Estado da Fazenda editou Portaria nº 244/2020, estabelecendo trabalho remoto nesta Secretaria aos seguintes servidores,
in verbis
:

Art. 1º Autorizar a realização de trabalho remoto na Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do artigo 3º, inciso I do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, aos servidores ou situações enquadradas nas seguintes hipóteses:

I - tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos;

II - estejam grávidas ou sejam lactantes;

III-apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente comprovadas por atestado médico público ou privado;

IV - tenham retornado de viagem a local onde haja casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-19; e

V – para os servidores, em unidades em que o trabalho remoto seja compatível, desde que não haja prejuízo ou interrupção do serviço público, a critério dos Diretores e Coordenadores de unidades vinculadas diretamente ao Gabinete do Secretário, com a ratificação dos respectivos superiores hierárquicos.

Analisando os termos do Decreto acima mencionado, verifica-se que o trabalho remoto só pode ser realizado nos casos em que possam ser mantidos de modo telefônico ou eletrônico e desde que não haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento da população.

No caso dos autos, verifica-se que as atividades desenvolvidas pelos impetrantes não podem ser desempenhadas de maneira remota, haja vista que suas atribuições consistem em fiscalizar o recolhimento de tributos de mercadorias que circulam no Estado do Pará, com a análise de documentos e conferência de produtos.

Não bastasse isso, os impetrantes não demonstraram, por meios de provas pré-constituídas, que as funções exercidas possam ser exercidas por meio do teletrabalho.

Destaco as descrições das atividades mencionadas pelos impetrantes na inicial do
mandamus
(id. 2888128, pág. 4):

“O trabalho de fiscalização em um posto fiscal consiste de atendimento aos caminhoneiros e aos motoristas de ônibus de turismo, tanto os que entram no estado do Pará como os que saem do mesmo, manuseio de inúmeras notas fiscais para registro no sistema e verificação de pagamento do imposto, cumprimento de obrigações acessórias, aferição de que a nota realmente está acobertando a correspondente mercadoria que está no caminhão, principalmente no que tange a quantidade e a veracidade do produtos. Como consequência, existe a necessidade de verificação dos itens que constam dentro do caminhão e dos ônibus, a fim de esclarecer se realmente condiz com aqueles apresentados na nota fiscal.”

Em virtude do exposto, entendo ser inviável a concessão de decisão favorável aos
impetrantes
, vez que vislumbra-se que não há como desenvolverem seus trabalhos de modo eletrônico ou telefônico, considerando a particularidade do trabalho desenvolvido por ambos.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança, por inexistência de direito líquido e certo na espécie
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Custas pelos Impetrantes.

É como voto.

Belém,

09 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2021